Tribunal: TCU
Processo: 032.861/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de concessões fraudulentas de benefícios sociais

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), responsabilizando o Sr. Benedito José de Azevedo Neto e a Sra. Márcia Maria dos Santos, ex-servidores da Agência da Previdência Social em Catalão/GO, por concessões fraudulentas de benefícios sociais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.2. dar ciência aos responsáveis e ao INSS.